Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento.

2. A prova pericial não é a única apta a demonstrar a perturbação do sossego. Todavia, as demais provas produzidas nos autos devem ser aptas a comprovar com grau de certeza razoável que a alegada conduta antissocial teve intensidade e durabilidade além do razoável a ponto de romper o equilíbrio psicológico dos moradores da região.

3. Apelação conhecida e desprovida.